Tribunal: TJDFT
Processo: 0004778-96.2018.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004778-96.2018.8.07.0006 RECORRENTE: DIOGO SOUZA DIAS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. RESTITUIÇÃO DA ARMA DE FOGO APREENDIDA. Crimes de ameaça em ambiente doméstico e familiar contra a mulher comprovados pelo depoimento da vítima e das testemunhas, revelando que o acusado a ameaçou e a membros de sua família de causar-lhes mal injusto e grave, mediante uso de arma de fogo. Considerando que o acusado se valeu de arma de fogo particular, a qual era autorizado a portar em razão de sua atividade profissional, para ameaçar os ofendidos, mostrou-se razoável e adequada a manutenção da restrição, a fim de assegurar a liberdade e a segurança das vítimas, podendo ser pedida a restituição em primeiro grau. Apelação desprovida. O recorrente alega que o acórdão recorrido violou os artigos 59, 68 e 147, todos do Código Penal, e 155, 156, e 386, incisos II, V e VI, todos do Código de Processo Penal, porque: a) além de serem insuficientes as provas produzidas, a palavra das vítimas não basta para manter a condenação pelo crime de ameaça; b) a inobservância de formalidades legais e de preceitos constitucionais justificam a anulação das provas e dos atos praticados. Em relação ao tema do item “a” supra, aponta divergência jurisprudencial mediante a mera transcrição de diversas ementas de julgados do TJDFT e TJGO. Requer que as futuras publicações sejam feitas em nome do advogado Rodrigo da Cruz Santos (OAB/DF 49.346). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às sustentadas contrariedades aos artigos 59, 68 e 147, todos do CP, e 155, 156, e 386, incisos II, V e VI, todos do CPP. Primeiro, porque a tese de nulidade das provas e dos atos praticados não foi apreciada pela turma julgadora, e muito menos foram opostos embargos de declaração com tal finalidade. Portanto, a ausência de prequestionamento autoriza a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ, e 282 e 356, ambos do STF, consoante o decidido no AgInt no REsp 1467852/DF, Relator Ministro OG FERNANDES, DJ-e de 17/6/2020. Segundo, haja vista que “A alteração do que restou consignado na instância ordinária, de maneira a reconhecer a hipótese de absolvição, demandaria o reexame das provas e fatos constantes dos autos, o que é inviável na instância especial. Incidente o verbete n. 7 da Súmula do STJ”. (AgRg no AREsp 1674067/SP, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJ-e de 29/6/2020). Já o dissenso pretoriano não merece transitar por 3 (três) fundamentos: a) necessidade de reexame do suporte fático-probatório (AgInt no AREsp 1507796/BA, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJ-e de 18/5/2020); b) não realização do cotejo analítico (AgInt no REsp 1658209/PR, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ-e de 1o/7/2020); c) utilização de acórdãos paradigmas oriundos do mesmo tribunal prolator do acórdão recorrido – enunciado 13 da Súmula da Corte Superior (AgInt no REsp 1854024/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 12/6/2020). Por fim, determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Rodrigo da Cruz Santos (OAB/DF 49.346). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015